Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO DE PARTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça à agravante.
4. A adesão ao programa de parcelamento do crédito constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. In casu, não merece prosperar o pedido de suspensão do curso do processo principal, uma vez que o parcelamento ocorreu apenas em relação à parte do débito exequendo, de maneira que parte da dívida fiscal encontra-se plenamente exigível.
5. Nos termos art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
6. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, relativizando a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
7. No caso, a dívida não tem caráter alimentar e não há prova no sentido de que a penhora de parte dos ganhos do trabalho autônomo da agravante não prejudicaria sua subsistência, de modo que não deve haver a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais.
8. Restou demonstrado que o bloqueio judicial recaiu sobre os ganhos de trabalhador autônomo, de maneira que é devida a desconstituição da penhora na conta da agravante, em razão da impenhorabilidade da verba de caráter salarial.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a desconstituição da penhora do valor de R$ 606,10 (seiscentos e seis reais e dez centavos), constrito na conta de titularidade da agravante.